Tribunal: TJPA
Processo: 0807564-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807564-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA

AGRAVADO: C FARIAS CIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO MERITÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE USUCAPIÃO SEM EFEITO ATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO COM EFEITO SUSPENSIVO EX LEGEM. ART. 1.012/CPC15. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. N
ão se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática embargada que legitime a oposição e acolhimento de embargos aclaratórios, sendo notória a pretensão da embargante de discutir o mérito da decisão embargada, cuja impugnação exige outra via recursal. Embargos conhecidos e rejeitados.

2. Não há perda de interesse processual do recurso de agravo de instrumento quando a realização da imissão de posse no imóvel em litígio foi possível apenas em razão do efeito suspensivo concedido em sede liminar do agravo de instrumento, que autorizou o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença em ação de imissão de posse. Agravo interno conhecido e provido para conhecer o agravo de instrumento.

3.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela ausência de prejudicialidade externa entre as ações possessórias e de usucapião, já que inexiste dependência direta entre elas, pois se balizam em instrumentos diversos (posse e propriedade) -
AgInt no REsp 1602941/SP
.

4. A ação de imissão de posse encontra-se com coisa julgada, enquanto a ação de usucapião ainda pende de julgamento de embargos declaratórios
em grau recursal
, sendo que a sentença de procedência da usucapião foi reformada nesta segunda instância, com embargos de declaração pendente
s
de julgamento.

5. O recurso de apelação interposto junto à ação de
usucapião possui efeito suspensivo
ex legem
(art. 1.012/CPC), por conseguinte, a sentença de procedência do pleito de usucapião em favor do agravado encontra-se com efeito ativo suspenso até decisão superior definitiva, inexistindo, portanto, óbice legal ao prosseguimento da ação de cumprimento da sentença de imissão de posse, razão pela qual a decisão de suspensão do cumprimento de sentença deve ser reformada.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para ratificar o efeito suspensivo ativo concedido neste recurso e garantir o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença da imissão de posse. Agravo Interno contra o efeito suspensivo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual,5 por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
C. FARIAS & CIA

objetivando efeito modificativo contra a decisão monocrática proferida pela então relatora Exma. Desa. Edineia Oliveira Tavares, que
deixou de conhecer do recurso de agravo interno
interposto contra a decisão interlocutória de concessão do efeito suspensivo do agravo de instrumento, interposto contra si por
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA
; e
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA
contra a mesma decisão monocrática que, ao mesmo tempo,
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de 1º Grau que determinou a suspensão do cumprimento de sentença (Processo n.º
0015260-38.2014.8.14.0301)
,

em Ação de Imissão de Posse (Processo n.º
0016405-26.2007.8.14.0301), que move contra

C. FARIAS & CIA
.

Nas razões recursais dos embargos de declaração - id. 3220528, a Embargante
C. FARIAS & CIA
. alega, em resumo, que os recursos de agravo interno e de instrumento não perderam o objeto em razão do cumprimento do mandado de imissão de posse expedido contra si, pois a imissão ocorreu justamente em razão da suspensão liminar concedida no agravo de instrumento, sendo necessário o julgamento de mérito do recurso. Além disso, destaca que a então relatora não poderia ter julgado monocraticamente prejudicado o recurso de agravo interno e de instrumento, sendo obrigatório o julgamento colegiado, o que obstaculizou a interposição de recurso especial, que cabe apenas contra decisões colegiadas. Ao final, requer a procedência dos aclaratórios para que seja julgado o mérito dos agravos.

Sem contrarrazões.

Nas razões recursais do Agravo Interno – id. 3281181, o
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA

se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu dos agravos interpostos, alegando, em síntese, a inexistência da perda superveniente de objeto dos recursos, pois é premente a necessidade de apreciação e confirmação do efeito suspensivo ativo concedido no agravo de instrumento, que possibilitou o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença e a imissão efetiva na posse do imóvel objeto do litígio. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno – id. 3373571.

Contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 2371431.

Recebi os autos por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

a)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
C. FARIAS & CIA:

a.1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

a.2) MÉRITO:

Da leitura detida da decisão atacada, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que legitime a oposição e acolhimento de embargos aclaratórios, sendo notória a pretensão da embargante de discutir o mérito da decisão embargada.

Veja-se que os embargos têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte. Para tanto, deve-se interpor o recurso competente.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

b)

AGRAVO INTERNO DO
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA:

b.1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

b.2) MÉRITO:

Primeiramente, cabe esclarecer sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC c/c art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso de agravo de instrumento por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Já o recurso de agravo interno, realmente não pode ser julgado monocraticamente, em face do princípio da colegialidade e não há autorização legal para tanto.

Ocorre que, no caso em questão, não houve ilegalidade por parte da então relatora, Desa. Edineia Tavares, ao proferir a decisão monocrática ora impugnada, posto que o decisum foi pelo
não conhecimento dos recursos
, hipótese em que é permitido pelo CPC e pelo Regimento Interno deste E. Tribunal, que o relator decida de forma singular, como acima citado.

Ultrapassada a questão, passo à análise do mérito do agravo interno.

A questão em análise consiste em definir se houve ou não perda de objeto dos recursos interpostos pelas partes com a imissão de posse cumprida em 1º Grau de Jurisdição. Para tanto, é extremamente necessário realizar o cotejo dos fatos em torno deste agravo, de forma sucinta.

O recurso de agravo de instrumento, ora em análise, foi interposto nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n.º
0015260-38.2014.8.14.0301)
,

em Ação de Imissão de Posse (Processo n.º
0016405-26.2007.8.14.0301), mane
jada por
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA contra

C. FARIAS & CIA.

Tal ação encontra-se com decisão transitada em julgado e a execução, portanto, é definitiva.

A suspensão do referido feito foi ordenada em razão da pendência de decisão em Ação de Usucapião Extraordinário (Processo n.º 0016405-26.2007.8.14.0301) movida por C. FARIAS & CIA contra
ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA, que atualmente encontra-se com recurso de apelação julgado provido para afastar a usucapião alegada (Acórdão id. 3602248 – de 04.09.2020), de relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, com embargos de declaração pendentes de apreciação até então (id. 3646239 e 3648947).

Quando o agravante ingressou com agravo de instrumento com pleito suspensivo ativo contra a decisão de suspensão da execução, a então relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura, deferiu o pedido e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (id. 2314703), e com isso houve a efetiva imissão na posse do imóvel nos autos principais por
ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA
.

Contra tal decisão (deferimento de efeito suspensivo) foi interposto agravo interno por
C. FARIAS & CIA
, porém, logo após, a parte agravada alegou prevenção da Desa. Edineia Tavares, por ser relatora de outro agravo de instrumento nos mesmos autos, pelo que o agravo foi a ela redistribuído, sendo que a então relatora preventa não reapreciou o pedido de efeito suspensivo e proferiu a decisão monocrática ora impugnada de não conhecimento dos agravos por perda superveniente de objeto, com a seguinte ementa:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO
A QUO
. IMISSÃO NA POSSE DO AGRAVANTE. JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre que, como bem explanado nas razões recursais do agravo interno, não houve perda superveniente de interesse processual nos presentes autos, posto que somente foi possível a realização da imissão de posse no imóvel em litígio em razão do efeito suspensivo concedido em sede liminar do agravo de instrumento, que autorizou o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença.

Em sendo assim, para legitimar os atos praticados no processo principal é necessário a ratificação da liminar concedida, sob pena dos autos retornarem ao estado anterior, qual seja, a devolução da posse do imóvel à agravada.

Torna-se, portanto, essencial o julgamento meritório do agravo de instrumento.

Pelo exposto, julgo provido o agravo interno manejado por
ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA
, para conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Passo a análise meritória, pois o feito está pronto para julgamento (devidamente contrarrazoado no id. 2371431).

c)

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento
sub judice
está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, o julgador de primeiro grau havia determinado a suspensão do cumprimento de sentença da imissão de posse, em razão da existência de ação de usucapião proposta pela ora agravada, ainda em trâmite, cuja sentença de 1º Grau lhe havia sido favorável, cuja decisão deu-se nos seguintes termos:

Processo nº 0015260-38.2014.8.14.0301

DESPACHO

Considerando que se encontra em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Privado os autos do processo de nº 0016405-26.2007.8.14.0301, referente a Usucapião Extraordinária, defiro o pedido formulado às fls. 225 dos autos, a fim de que se acautelem os autos em Secretaria até que seja proferida a decisão no referido processo. Apensem-se os autos ao processo de nº 0044374-21.2010.8.14.0301.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 09 de agosto de 2019.

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Pois bem.

Pacificado é o entendimento de que a nomenclatura atribuída ao ato judicial não define sua natureza, razão pela qual o ato judicial impugnado é claramente decisório e capaz de ser enfrentado via agravo de instrumento (art. 203, §2º, do CPC).

A questão a ser verificada, neste momento, é se o fato da ação de usucapião ainda não ter transitado em julgado levaria à prejudicialidade externa da ação possessória.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela ausência de prejudicialidade externa entre as ações supracitadas, já que não há dependência direta entre as ações, pois se balizam em instrumentos de natureza diversa (posse e propriedade).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp 1602941/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Outrossim, a ação de imissão de posse encontra-se com coisa julgada, enquanto a ação de usucapião ainda pende de julgamento de embargos declaratórios e a sentença de procedência foi reformada por este E. Tribunal, para afastar a usucapião.

Além disso, o recurso de apelação – Processo n.º
0016405-26.2007.8.14.0301 (usucapião), possui efeito suspensivo
ex legem
(art. 1.012/CPC:
A apelação terá efeito suspensivo
), ou seja, a sentença de procedência do pleito de usucapião em favor do ora agravado encontra-se com efeito ativo suspenso até decisão superior definitiva, o que leva ao raciocínio lógico de que não há qualquer óbice, neste momento, ao prosseguimento da ação de cumprimento da sentença de imissão de posse.

Assim,
em sede de cognição sumária, os elementos de convicção existentes nos autos indicam que, além do agravante possuir sentença favorável definitiva de imissão de posse, com cumprimento em fase final, já que a imissão na posse já foi concretizada em razão da liminar deferida neste agravo, o agravado não possui decisão ativa a legitimar, nesse momento, a suspensão da execução.

Veja-se que o art. 11 da Lei n.º 10.257/2001 estabelece que:
Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.

Ocorre que tal possibilidade não pode ser aplicada ao caso em comento.

Primeiro, porque a benesse se aplica a usucapião especial urbano e não extraordinário, caso dos autos; e segundo, a suspensão é aplicada a ações distribuídas
após a ação de usucapião
, sendo que, no presente caso, a ação de usucapião é posterior à ação de imissão de posse (possessória datada de 21.09.2006; usucapião datada de 03.07.2007):

Por conseguinte, como não restou demonstrado qualquer fato que justifique legalmente a suspensão da ação de cumprimento de sentença em imissão de posse, neste momento processual, a decisão impugnada deve ser reformada para ratificar o prosseguimento da execução.

c. 1) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para confirmar a liminar deferida neste recurso e o prosseguimento à ação de cumprimento de sentença.

Em vista do julgamento deste recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno manejado contra o efeito suspensivo concedido em sede liminar.

É o voto.

Belém, 23/04/2024